Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PARCELA EM ATRASO. QUITAÇÃO. PROTESTO POSTERIOR AO PAGAMENTO. INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas razões recursais, o recorrente alega que, a despeito do atraso no pagamento das duas parcelas protestadas, o pagamento ocorreu antes da efetivação do protesto. Pede a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais.

2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal. Não foram apresentadas contrarrazões id. 58254704.

3. Importante destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal. Nesse particular, é certo que configura falha na prestação do serviço o protesto de dívida em atraso junto ao cartório, quando comprovado o efetivo pagamento da dívida.

4. Com efeito, exsurge o dever de indenizar o consumidor em razão da inscrição indevida do protesto. Esse é o caso dos autos, pois, embora a recorrente tivesse efetuado o pagamento das duas parcelas em atraso, os títulos foram levados a protesto após a quitação das dívidas. No caso da parcela vencida em 21/07/2022, o pagamento ocorreu em 19/09/2022, e o protesto determinado em 10/10/2022. Já a parcela com vencimento em 21/09/2022 foi paga em 23/11/2022, mas o protesto feito em 21/12/2022. Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço.

5. Quanto ao pedido de devolução em dobro do valor pago, tal pedido não merece prosperar. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Na espécie, a recorrente efetuou o pagamento da parcela devida e com atraso, não havendo que se cogitar de aplicação da sanção consumerista.

6. No tocante ao pedido de compensação pelos danos morais, verifica-se o ato ilícito que causa inequívoco dano moral, diante da injusta exposição do nome e da reputação do cliente, o que, por si só, atenta contra a sua dignidade pessoal, sua honra. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter mais dívida alguma perante a requerida.

7. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade do requerido, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos. Assim, a pretensão inicial merece prosperar quanto aos danos morais. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo; c) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores.

8. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a baixa do protesto e condenar os recorridos a pagarem ao recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação pelos danos morais, valor que deve ser corrigido a partir do arbitramento e com incidência de juros desde a citação, a teor do que dispõe a Súmula 362 do STJ.

10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).